Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-17.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715832-17.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ADRIANA VIEIRA DA SILVA GAMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em petição de ID 46607576 o embargante postula a retirada do recurso da pauta virtual e incluído na pauta de julgamento presencial, para permitir o acompanhamento. Dispõe o art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 841/2021: Art. 4o Não serão incluídos na Sessão Virtual, ou dele serão excluídos, os seguintes processos: ......................................... IV os com solicitação de julgamento presencial/telepresencial, formulada pelos membros da Procuradoria-Geral de Justiça, Defensoria Pública do Distrito Federal, Advocacia Geral da União, Procuradoria do Distrito Federal, que atuam no feito, e advogados(as) com procuração nos autos, para acompanhamento presencial /telepresencial do julgamento. Defiro o pedido da parte para que os embargos de declaração sejam levados à sessão presencial, para possibilitar o acompanhamento do julgamento. (e) Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito